Tribunal: TJSP
Processo: 2239766-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239766-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
MARIA ALICE CACCIOLARI MENEZES, são embargados ANCELMO MIGUEL DE
MORAES e ANA LUCIA DE MELLO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239766-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23074
2
Embargos de Declaração no 2239766-81.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Maria Alice Cacciolari Menezes
Embargados: Ancelmo Miguel de Moraes, Ana Lucia de Mello Moraes
Interessados: Mariangela Cacciolari Menezes e Kleber Cacciolari Menezes
Voto no 23074
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela exequente em relação ao v. acórdão (f. 261/266) que
negou provimento a seu recurso.
A exequente apresenta os presentes embargos alegando,
em suma, que o v. acórdão foi omisso ao não informar os parâmetros
utilizados para o entendimento de que a renda dos executados é modesta e
que não justificaria a penhora de percentual desses rendimentos. No mais,
alega a necessidade de manifestação expressa quanto à aplicação do art.
346 do CPC aos autos.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239766-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23074
3
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O questionamento da embargante em nada se relaciona com
as hipóteses de omissão ou contradição, tendo caráter nitidamente
infringente.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadores do julgamento entendendo que as rendas mensais
médias dos executados (R$ 6.445,00 e R$ 5.423,00) são modestas e não
justificam excepcionar a regra geral de impenhorabilidade dos salários
prevista no art. 833, IV do CPC.
O que a embargante pretende é o reexame da matéria
debatida no julgado.
No entanto, os embargos declaratórios não se destinam à
revisão do julgado, mas à correção de seus defeitos intrínsecos
consistentes em omissão, obscuridade e contradição, conforme previsão do
art. 1.022 do NCPC.
O inconformismo das partes com o teor do julgado deve ser
veiculado pela via recursal apropriada, não por meio dos embargos
declaratórios.
Na
hipótese,
também,
desnecessário
qualquer
pronunciamento sobre a aplicação do art. 346 do CPC aos autos, não ter
sido objeto do recurso.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
Morais Pucci
Relator